Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742992-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURILENE ALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por AURILENE ALVES BORGES (executada) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0097776-37.2010.8.07.0015 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (exequente/agravado), rejeitou suas alegações de nulidade de citação, de impenhorabilidade dos valores constritos e de prescrição da dívida cobrada. Eis o teor do decisum questionado (ID. 142986300 dos autos de origem): “(...) Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". No presente caso, a Excipiente arguiu a nulidade do ato citatório, sob a alegação de que o comprovante de citação foi recebido por pessoa completamente alheia à devedora, em endereço onde esta jamais residiu. Ocorre que o AR de citação foi remetido para o endereço informado pela Excipiente junto ao Fisco Distrital. Demais disso, recentemente a Excipiente compareceu espontaneamente aos autos (procuração de ID 116746309), suprindo eventual falta ou nulidade de citação, consoante inteligência do artigo 239, § 1o, do CPC. Feito isso, no que se refere à suposta nulidade da citação, não prevalece a referida alegação porquanto a devedora foi regularmente citada e, recentemente, teve acesso aos autos com a possibilidade de se opor à execução, garantindo seu direito à ampla defesa. Desse modo, reconhecida a validade da citação postal da devedora no endereço cadastrado perante a fazenda pública distrital (ID 73141802), o referido ato é válido, não havendo que se falar em nulidade da citação. Em relação à alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta corrente, no valor de R$ 11.647,76 (onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), na conta mantida perante a Caixa Econômica Federal, a Excipiente sustenta que se trata de conta poupança e que, portanto, os valores são protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. No cotejo dos extratos bancários apresentados, a meu ver, a parte Executada não se desincumbiu do seu ônus probatório, quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Com efeito, em análise dos históricos de movimentações financeiras referente à conta da Executada na Caixa Econômica Federal (ID 121277469), observo que apesar da aludida conta se identificada como de poupança (Operação 013), há vários movimentos diários que descaracterizam a natureza de conta poupança, porquanto, há vários registros de depósitos aleatórios, pagamentos, saques, compras com o uso de cartão de débito, tudo isso quase que diariamente e, inclusive, com várias operações no mesmo dia. Nesse contexto, por todo o exposto acima, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Ademais, mesmo que sejam desprezadas as circunstâncias acima, a Excipiente não trouxe aos autos nenhuma prova de que a quantia bloqueada seria de natureza alimentar ou qualquer outra hipótese legal que inviabilize a penhora. Pelo contrário, o Excipiente sustenta que são impenhoráveis valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de a natureza da conta ser corrente ou poupança. No caso dos autos a conta poupança onde ocorreu a constrição é utilizada como se conta corrente fosse, com várias movimentações cotidianas e diárias que desvirtuam a qualidade de reserva bancária de poupança, o que afasta a possibilidade de se desconstituir a penhora sobre os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. Quanto ao mais, a Executada não trouxe aos autos qualquer prova de que os valores penhorados são oriundos de verba alimentar, o que daria ensejo à desconstituição da referida penhora. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus probatório da impenhorabilidade dos valores bloqueados no SISBAJUD é do executado. No caso, o agravante não demonstrou a origem salarial da quantia bloqueada em sua conta-poupança. 2. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, garante a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, se a poupança tem movimentação financeira constante, sua natureza é de conta corrente: afasta-se a proteção conferida pelo referido dispositivo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido (Acórdão no 1430282, 07106018620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJE: 01/07/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. 1. (Omissis). 3. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente do executado consubstancia-se em fato modificativo do direito do exequente. 3.1. Incumbe ao executado apresentar provas da natureza salarial da verba penhorada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3.2. A natureza salarial dos valores penhorados pode ser comprovada mediante a juntada de extratos bancários, de modo a demonstrar que os valores depositados são provenientes do pagamento de salário, não se tratando de prova cuja produção se mostra impossível ou excessivamente difícil à parte executada (prova diabólica). 3.3. Deixando o executado de apresentar prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta corrente são provenientes do pagamento de salário, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de desconstituição da penhora, fundamentado na regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido.” (Acórdão no 1603291, 07136910520228070000, Relator: CARMEM BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 25/08/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Desse modo, o Excipiente não se desincumbiu de comprovar que o bloqueio determinado por este Juízo recaiu sobre valores protegidos pela impenhorabilidade de que trata o art. 833 e respectivos incisos, do Código de Processo Civil. Pelo contrário, os documentos apresentados demonstram que a conta bancária é utilizada com fins de conta corrente, com movimentações de pagamentos diários, assim como não há nos autos demonstração de que os valores ali penhorados eram oriundos de verba de natureza alimentar. Assim, reputo como válida a penhora de valores realizada no ID 116402209 e, preclusa esta decisão, determino a transferência aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ademais, em relação à alegação de inépcia da inicial em razão da nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), por supostamente não trazer o fato que originou a dívida e nem o fundamento jurídico do pedido, é importante destacar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a suas alegações. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, acostada no ID 12432434, foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo a Excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. Assim, é inadmissível a análise de suposta falta de demonstração de origem, natureza e fundamentação do débito fiscal pela via estreita da exceção de pré-executividade, justamente em razão de constar na CDA as informações exigidas em lei, enquanto outras indagações quanto ao título e as informações nele apresentadas exigem a necessária dilação probatória e oitiva da parte Exequente. Quanto à alegação de prescrição, em detida análise dos autos, observo que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 10/04/2006, enquanto a ação executiva foi protocolada e distribuída em juízo na data de 10/09/2010 (ID 12432434, pág. 1), portanto dentro do prazo quinquenal. Aos 13/12/2010 foi ordenada a citação, porém, os autos permaneceram paralisados por quase 10 (dez) anos, sem que o juízo originário promovesse a citação da devedora. Assim, somente aos 34/04/2020 a secretaria expediu o respectivo mandado de citação e a parte Executada foi devidamente citada em 24/06/2020 (AR no ID 73141802). Na espécie, fica claro que a demora decorreu exclusivamente do aparato judiciário. Ora, os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Poder Judiciário, principalmente pelo longo período em que os autos permaneceram paralisados em decorrência das atividades judiciárias e de digitalização, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Firme neste entendimento, não há falar-se em prescrição do crédito tributário, conforme arguição do Excipiente. Por fim, quanto ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em composição com a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Considerando os documentos trazidos no registro de ID 121277468, CONCEDO a assistência judiciária gratuita à Executada, haja vista que o acesso à jurisdição não pode ser negado aos que comprovem hipossuficiência econômica e ausência de patrimônio. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação. Sem honorários, já que não houve extinção da execução. Passo à análise do requerimento formulado pela Fazenda Pública no ID 130283561 (pág. 12): DETERMINO, após preclusa esta decisão, a transferência aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal penhora dos valores penhorados no ID 116402209, no valor de R$ 11.647,76 (onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), segundo os dados bancários arquivados em pasta própria perante a secretaria do juízo. Em relação ao requerimento de consulta ao sistema INFOJUD, compulsando os autos, observo que o requerimento não comporta deferimento, por ora. Deve o Exequente, que constatou não ter localizado bens penhoráveis, indicar que foram promovidas medidas menos gravosas de satisfação do crédito, por meio de comprovação documental da consulta aos sistemas à sua disposição. Isto porque o ônus de obter meios de satisfação da execução compete ao credor, e não ao Poder Judiciário, sendo que o simples requerimento de medida consultiva atribuída somente ao Poder Judiciário pressupõe implicitamente que o Exequente promoveu novamente todas as diligências aptas a localizar bens penhoráveis, o que não restou demonstrado no presente caso. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado, sem prejuízo de nova análise caso a Fazenda demonstre que promoveu nova consulta às bases de dados do SITAF, DETRAN e Cartórios de Registros de Imóveis. Preclusa esta decisão, INTIME-SE o Distrito Federal a promover o andamento do feito, sob o risco de suspensão (artigo 40 da LEF).” Em suas razões recursais (ID. 42341156, p. 01-17), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) os valores penhorados via sistema eletrônico são impenhoráveis, pois são oriundos de aplicação em conta poupança, mesmo que ela mostre movimentações financeiras em seu histórico (p. 08-10); b) a citação realizada foi nula, já que foi realizada em endereço diverso da agravante e recebido por pessoa estranha ao feito (p. 10-13); c) o crédito fiscal cobrado está prescrito, pois se trata de um débito de 2006, cuja ação foi distribuída em 2010 e arquivada sem citação em 14/11/2012 (por força do Provimento TJDFT 13/2012), somente vindo a ser desarquivada em 06/04/2018, ou seja, mais de cinco anos e quatro meses depois do desarquivamento (p. 13-15). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para suspender a execução – e liberar os valores penhorados – e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a prescrição da cobrança ou, subsidiariamente, a nulidade da citação e/ou a impenhorabilidade dos valores subtraídos de sua conta poupança (p. 16-17). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 142986300 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais aprofundada dos fatos processuais até então ocorridos ao longo do processo de origem. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, contudo, entendo que há elementos mínimos que justificam uma imediata atuação deste órgão julgador. Embora a decisão questionada condicione a liberação dos valores penhorados a prévia preclusão, verifica-se que foi ordenada a consulta a vários bancos de dados da executada/agravante (SITAF, DETRAN e Cartórios de Imóveis) para fins de localizar bens passíveis de constrição, atos estes que poderão restar prejudicados caso reconhecida a prescrição apontada na exordial deste recurso. Ademais, da decisão recorrida permite-se extrair a conclusão de que há a probabilidade de uso do sistema INFOJUD, cujo conteúdo importa em verdadeira quebra de sigilo fiscal do devedor, situação esta que somente pode ser admitida de forma excepcional, quando esgotadas os meios usuais de localização de bens do executado (cf. Acórdão 1631102, 07160563220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, PJe: 4/11/2022; Acórdão 1629018, 07265383920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 24/10/2022; Acórdão 1605995, 07005707020228079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 5/9/2022, dentre outros). Com estas considerações, ad cautelam, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada apenas para sobrestar o curso dos autos de origem até o julgamento deste recurso pelo colegiado desta egrégia Turma Cível. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora